Tribunal: TJDFT
Processo: 0724616-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724616-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: KATIA MARIA DA SILVA RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de reclamação, com pedido de antecipação da tutela, ajuizada por KATIA MARIA DA SILVA contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou que o levantamento das requisições de pagamento fique sobrestado até o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0713147-17.2022.8.07.0000 (ID 48103136, p. 283). Alega a reclamante que: 1) a decisão agravada é contraria a decisão proferida nos autos do referido agravo de instrumento, que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso mediante expedição de precatório sem qualquer condição imposta; 2) o juízo reclamado “insiste em manter sua pessoal interpretação das normas legais, desprezando princípios de hierarquia e de observância das decisões judiciais proferidas pelas instâncias de sobreposição, o que mostra arbitrário e incompatível com o Estado Democrático de Direito”; 3) houve, portanto, afronta a autoridade da decisão do tribunal. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a expedição imediata das requisições de pagamento. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (IDs 48103138 e 48103139). É o relatório. DECIDO. A presente reclamação é cabível, nos termos dos arts. 988, II, do Código de Processo Civil – CPC e 196, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, e foi proposta antes do trânsito em julgado da decisão impugnada (art. 988, § 5o, CPC). A petição foi instruída com a prova documental exigida (arts. 988, § 2o, do CPC e 197 do RITJDFT). Recebo, portanto, a reclamação. Estabelece o art. 989, II, do CPC que o relator “se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável”. O referido dispositivo deve ser interpretado de forma sistemática, em conjunto com o art. 300 do mesmo diploma processual, que condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, alega a reclamante que o juízo reclamado, ao condicionar o levantamento do precatório ao trânsito em julgado do agravo de instrumento 0713147-17.2022.8.07.0000, desrespeitou a autoridade da decisão do Tribunal. Em análise preliminar, razão lhe assiste. Extrai-se dos autos do agravo de instrumento 0713147-17.2022.8.07.0000 que o referido recurso foi interposto pela ora reclamante contra decisão do cumprimento de sentença que, ao acolher a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, determinou a aplicação do índice de correção monetária fixado no julgamento que instruiu a demanda executiva: Taxa Referencial – TR (ID 119964786, autos n. 0709818-74.2021.8.07.0018). Foi concedido efeito suspensivo ao agravo para sobrestar o processamento dos autos em primeiro grau até o julgamento do mérito recursal (ID 34862780, autos n. 0713147-17.2022.8.07.0000). Posteriormente, esta 6a Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar que os autos fossem remetidos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos, mediante a aplicação do IPCA-E como critério de atualização monetária, a partir de 30/06/2009 (ID 36493672, autos n. 0713147-17.2022.8.07.0000). Contra o acórdão foram opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal, os quais foram julgados no dia 09 de setembro de 2022. O Distrito Federal interpôs recurso especial e recurso extraordinário, os quais foram sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do Tema de Repercussão Geral 1170 (ID 42454252, autos n. 0713147-17.2022.8.07.0000). Como se observa, não houve o trânsito em julgado do agravo de instrumento. Em face do julgamento do mérito recursal, a reclamante requereu, na origem, o cumprimento imediato da decisão do Tribunal (ID 130690614, autos originais). O juiz indeferiu o pedido nos seguintes termos: “Aguarde-se o trânsito em julgado do AGI 0713147-17.2022.8.07.0000.” (ID 133167889, autos originais). Contra esta decisão, a reclamante ajuizou a Reclamação 0729014-50.2022.8.07.0000, que foi julgada procedente para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, mediante a expedição de precatório. Ilustrativamente, registre-se a ementa do julgado: “RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO IPCA-E. AGUARDO DO DECURSO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO DO JUÍZO QUE DETERMINOU SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACORDÃO PROFERIDO NAQUELE AGRAVO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE TESE FIRMADA NO TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DE VALOR INFERIOR A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. 1. A reclamação consiste em ação de competência originária dos tribunais, cabível para preservar sua competência, garantia a autoridade de suas decisões, a observância de acórdão oriundo de julgamento de casos repetitivos ou de incidente de competência. Com relação ao Supremo Tribunal Federal - STF, é cabível para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão em controle concentrado de constitucionalidade (art. 988, caput, do Código de Processo Civil). 2. No caso, o juízo determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do acórdão que julgou o agravo de instrumento no 0713147-17.2022.8.07.0000. A referida decisão é incompatível com o que foi decidido por este tribunal, haja vista que a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência recursal foi clara: concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar o processamento dos autos em primeiro grau até o julgamento do mérito recursal (e não até o trânsito em julgado do recurso). 3. O Supremo Tribunal de Federal, ao julgar o Tema 28 da Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 4. Na hipótese, o valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de requisição de pequeno valor, mas a importância total executada supera tal limite. Assim, o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso é possível. Todavia, deve ser realizado mediante precatório, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal de Federal no Tema 28 da Repercussão Geral. 5. Reclamação procedente.” (TJ-DF 07290145020228070000 1655774, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 14/12/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 07/02/2023) – grifou-se Destaque-se: o acórdão não estabelece qualquer condição para a expedição ou levantamento do precatório referente ao valor incontroverso. Portanto, a decisão reclamada – ao condicionar o levantamento do precatório ao trânsito em julgado do agravo de instrumento 0713147-17.2022.8.07.0000 – é incompatível com o que foi decidido por este Tribunal. Além da probabilidade do direito nos termos consignados, também há perigo dano, pois a condição estabelecida pelo juízo acarreta atraso indevido na satisfação do crédito da exequente/reclamante. RECEBO a reclamação e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela para excluir condição que impeça o levantamento do precatório expedido sobre o valor incontroverso do cumprimento de sentença. Requisitem-se informações ao Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF no prazo de 10 dias (art. 989, I, do CPC). Cite-se o Distrito Federal, beneficiário da decisão impugnada, para apresentar contestação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC). Comunique-se o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF para cumprimento da liminar concedida. Após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação, dê-se vista ao Ministério Público por 5 dias (art. 991 do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator